Tribunal: STF
Processo: ARE 1279796
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso da União.



    A parte agravante sustenta, em essência, que há ofensa direta à Constituição Federal.



    Em 28 de outubro de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito até apreciação da ADPF 528 pelo Plenário desta Corte. Tendo em vista que o precedente foi julgado, levanto o sobrestamento.



    Decido.



    Assiste razão à parte recorrente. De modo que torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, caput e § 5º, da CF e ao art. 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que os valores decorrentes do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação, de modo que não podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios.



    A pretensão recursal deve prosperar em parte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou o entendimento de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa da mencionada ADPF:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.



    No caso, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    É legítimo, portanto, o pedido formulado pelo agravante, para que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF nos termos do art. 60 do ADCT.



    Desse modo,  o acórdão recorrido divergiu parcialmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece reforma em tal extensão.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, a fim de assentar que: 



    (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino;  



    (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator